Tribunal: STF
Processo: ADI 2269
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DE TRE. PROIBIÇÃO DO USO DE SIMULADOR DA URNA ELETRÔNICA. O
SIMULADOR É MECANISMO DE PROPAGANDA E NÃO DE INSTRUÇÃO AO ELEITOR.
SEU USO INDISCRIMINADO, POR VINCULAR-SE À CAPACIDADE ECONÔMICA DOS
CANDIDATOS, IMPORIA UM DESNIVELAMENTO ENTRE OS MESMOS.
LIMINAR INDEFERIDA.